Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717627-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valéria Pereira da Silva contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida no em cumprimento de sentença de no 0702002-63.2019.8.07.0001, ID no 65364898, nos seguintes termos: “[...] 1. Homologo os termos do acordo entabulado entre o credor e Wladecy Pereira da Silva (id. 64714774), na forma do art. 487, III, "b"do CPC. Sem recolhimento de custas remanescentes (CPC 90, §3o). Honorários advocatícios conforme acordo. 2. Quanto à devedora Valéria Pereira da Silva, intime-se-lhe para manifestação quanto ao pedido do id. 65173294, bem como para efetuar o depósito do valor devido. Prazo: 15 dias. 3. Finalmente, quanto ao id. 65145705, inative-o a Secretaria, pois juntado aos autos por equívoco. Intimem-se.” [grifado na transcrição] Em suas razões recursais, a agravante, em suma, defende que a decisão teria se equivocado, pois diante do reconhecimento de que a sentença não transitou em julgado em relação a Wlacimar Pereira da Silva, diante da ausência de sua intimação, os efeitos seriam estendidos aos demais litisconsortes (ID no 16924493). Argumenta que se trata de litisconsórcio unitário, motivo pelo qual o reconhecimento da nulidade processual em favor de um dos litisconsortes, em razão da ausência e intimação para regularizar a sua representação processual, deveria ser aproveitada a todos, com a devolução do respectivo prazo processual. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o trâmite regular do cumprimento de sentença e evitar a execução de medidas constritivas, no mérito, pede a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer que a execução se restrinja à quota parte da agravante. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.010, inciso I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Conforme destacado pela agravante, foi reconhecida a ausência de intimação de Wlacimar Pereira da Silva para regularizar a sua representação processual, devido à renúncia do seu patrono, de modo a validar a intimação da sentença. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, não há que se falar em projeção da ausência de intimação para que houvesse a regularização da representação processual àqueles que foram regularmente intimados. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC. No caso, a agravante foi regularmente intimada da sentença, o que afasta a ocorrência de prejuízo processual e, consequentemente, a nulidade suscitada. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. DESPACHO ORDINATÓRIO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 2. Não acarreta prejuízo a não publicação em nome do advogado de despachos de mero expediente que não impuseram qualquer conduta à agravante e contra os quais a parte não poderia recorrer. 3. Somente a partir da intimação pessoal é que tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o imóvel seja voluntariamente desocupado (Lei 8.245/91), inexistindo prejuízo pela não publicação da ordem de expedição do mandado. 4. O acesso do advogado aos autos eletrônicos, registrado no campo "acesso de terceiros" demonstra o prévio conhecimento da instauração do cumprimento provisório da sentença, e afasta qualquer alegação de prejuízo, em que pese o seu nome não tenha sido devidamente cadastrado para receber intimações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1139063, 07172934320188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Insta salientar que a nulidade suscitada pela agravante somente poderia ser arguida mediante a prática do ato processual que alega ter sofrido prejuízo, por meio da competente preliminar, o que também não foi por ela observado. No que se refere ao pedido subsidiário, para que a execução tenha como limite a quota parte devida pela agravante, essa questão ainda não foi apreciada na origem, motivo pelo qual a sua análise nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratiodecidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível.[...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.(Acórdão1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nessa via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO